Tribunal: TJSP
Processo: 0002398-44.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação Criminal – Latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, parte final, do Código Penal), corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, "caput", da Lei no 10.826/03) e porte de substância entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante, tão somente no tocante aos delitos de

Ementa:
Apelação Criminal – Latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, parte final, do Código Penal), corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, "caput", da Lei no 10.826/03) e porte de substância entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante, tão somente no tocante aos delitos de latrocínio e corrupção de menores, por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo simples e de reconhecimento da "participação de menor importância" – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Pleito desclassificatório que é incompatível com o quadro probatório coligido nos autos, que evidenciou o dolo eventual do agente quanto ao resultado qualificador da conduta (morte) – Causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do Cód. Penal que também não se aplica na espécie, posto que o agente apelante também praticou atos de execução do crime (como coautor), não podendo beneficiar-se da norma que beneficia apenas o partícipe – Latrocínio e corrupção de menores praticados mediante ação única, caracterizando o "concurso formal" – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido, com o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre os delitos de latrocínio e corrupção de menores, sem reflexo nas penas.